Tribunal: TJPA
Processo: 0801023-89.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801023-89.2023.8.14.0061

APELANTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo e constitucional. Apelação cível. Ação ordinária de indenização por danos morais. Aplicação de medicamento. Processo alérgico. Conduta ilícita. Ausência de comprovação. Indenização incabível. Art. 373, i do cpc.

1- Recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julga improcedente o pedido inicial;

2- Cinge-se, a questão, em averiguar a existência dos elementos probatórios sobre alegada conduta ilícita da Administração Pública;

3-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

4- A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da conduta ilícita do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega;

5- Não tendo a parte autora se desincumbido da comprovação dos fatos alegados, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir pela ausência de configuração de responsabilidade civil do ente público, o que afasta o dever de indenizar;

6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º da CF/88; art. 373, I do CPC.

Jurisprudência relevante: vide voto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14/4/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
(Id. 20876146) contra sentença (Id. 20876145) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial.

A apelante narra que, no dia
23/08/2021
, foi à UPA municipal, pois teve sintomas de enxaqueca e febre, onde fez exame de COVID, contudo testou negativo. Em
24/08/2021
, com os mesmos sintomas, retornou para UPA e foi-lhe aplicado na veia o medicamento dipirona, mesmo tendo informado que é alérgica ao referido medicamento. No dia
25/08/2021
, a apelante começou apresentar quadros de inchaços e secreções em sua face; sendo assim, no dia
26/08/2021
a Apelante retornou novamente para UPA, sendo internada e vindo receber alta apenas no dia
30/08/2021
.

Alega ter tido um quadro alérgico e argumenta a ocorrência de falha do Município; que os documentos juntados comprovam o nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo. Aduz ter direito à indenização por dano moral, tendo em vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença e procedência do pedido inicial.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 20876149).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se (Id. 21713344) pelo provimento do recurso para condenar o Município em danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais julgada improcedente, nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, observado o disposto no artigo 98, §3° do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

A lógica do julgado é de que não há nexo de causalidade entre a conduta da equipe hospitalar e as complicações de saúde apresentadas pela autora. O magistrado consigna que:

“A alegação de erro no registro da alergia da autora não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do Município. A servidora responsável pela anotação possui fé pública e expertise para realizar prontuários de pacientes, e nas informações registradas são baseadas no que foi relatado pela autora durante a triagem.

Ademais, passou a autora por atendimento médico para investigação dos problemas de saúde que apresentou. Não há prova mínima de que incorreto o procedimento médico adotado em primeiro atendimento. Houve, de fato, equívoco ao lhe ser receitada dipirona, porém, não havia nenhum impedimento para que de imediato alertasse ou indagasse os profissionais de saúde, ou mesmo para que simplesmente não fizesse uso do medicamento, tal como em verdade procedeu.”

Para verificar a existência do direito da apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, faz-se necessária a presença dos pressupostos a saber: a conduta, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Cabe ressaltar que a responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da conduta ilícita do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

Pois bem.

Conforme inicial (Id. 20876084), ao ser atendida na UPA municipal, no dia
24/08/2021
, uma pessoa que faz parte do quadro da equipe hospitalar perguntou se era alérgica algum medicamento, então a Requerente informou ser alérgica ao medicamento Dipirona, contudo, colocaram na sua ficha a restrição ao medicamento Paracetamol. Então lhe aplicaram Dipirona, o que desencadeou uma crise alérgica de inchaço e secreção na face. Em
26/08/2021
, retornou à UPA e ficou internada até o dia
30/08/2021
. Aduz ter sofrido dano indenizável e pugna pela monta de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

O caderno processual contém os seguintes documentos:

- Prontuário médico (Id 20876089);

- Ficha de identificação da paciente em que consta informada alergia a Paracetamol (Id 20876090);

- Resultados de exames laboratoriais (Id 20876091; 20876092; 20876093; 20876095);

- Fotografias da autora (Id 20876094).

Do contexto dos autos, se observa que a apelante foi atendida na UPA, pela segunda vez, no dia 24/08/21, e retornou, no dia 26/06/2021apresentando inchaço e purulência na face. Na ficha de atendimento anexada aos autos, consta que a paciente teria informado ser alérgica ao medicamento Paracetamol. Não há documentos que comprovem que tal anotação tenha se dado por erro do atendente do hospital ou da própria informante.

Apesar de ser incontroverso o fato de ter sido aplicado o medicamento Dipirona na apelante, não há elementos que comprovem a alegação da apelante de que teria informado ser alérgica ao medicamento. Além disso, não foi evidenciado que a autora tenha sofrido processo alérgico, pois o prontuário médico não aponta nesse sentido.

Nesse passo, entendo não haver possibilidade de se precisar a ocorrência de ação negligente ou de omissão por parte do ente público, o que descaracteriza o nexo entre uma conduta ilícita da Administração e o dano sofrido.

Destaco jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no apêndice. Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário. Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1003684-11.2016.8.26.0565; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. MORTE DA FILHA EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE ATENDIDA PELO PLANO DE SAÚDE UNIMED. SERVIÇO PÚBLICO RESTRITO AO FORNECIMENTO DA AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE PARA HOSPITAL EM FORTALEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DEMANDADO E DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER CONDUTA DO ENTE MUNICIPAL E OS
DANOS
SOFRIDOS PELOS REQUERENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.No caso em tela, a paciente foi atendida na Santa Casa de Misericórdia de Sobral por meio de seu Plano de Saúde Unimed Regional Sobral e não pelo SUS. A prestação de serviço do Município ficou restrita ao fornecimento de ambulância para transportá-la para o Hospital Unimed de Fortaleza, uma vez que a ambulância não foi fornecida pelo Plano de Saúde. 2.Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado exige-se a presença cumulativa dos seus pressupostos, quais sejam, o fato administrativo, o dano e o nexo causal. 3.O conjunto probatório constante nos autos é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre qualquer conduta do Município e a morte da criança ou mesmo de um aumento de sua sobrevida. 4.Como para a caracterização da responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, o nexo de causalidade constitui pressuposto indispensável, a sua ausência impede a responsabilização do Município in casu e o consequente dever de indenizar, tal como estabelecido na origem. 5.Apelação conhecida, porém desprovida. Sentença mantida. (TJ-CE - AC: 00512173920148060167 CE 0051217-39.2014.8.06.0167, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 09/11/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Nesta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem
danos
a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa. 2.. No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação dos prepostos do Município, que supostamente teriam agido com negligência, e o resultado morte. 3. (...). 4- Desse modo, de acordo com as produzidas nos autos a Recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de culpa na falha do serviço de atendimento médico prestado por agente do Município Apelado, decorrente de negligência ou de omissão e o nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e dano lesivo gerado à parte, não fazendo jus, portanto, à pretensão de indenização por
danos
morais. 5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PA 00068038820148140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/08/2020).”

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO.
AUSENCIA
DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos
morais.

II -. A apelante relata que foi internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia entre os dias 27.10.2013 e 07.11.2013 em estado gravídico, sob sintomas de vômito e tonturas e, que embora, tenha informado que é alérgica ao medicamento plasil, a médica que lhe atendeu prescreveu 32 gotas do fármaco, o que, supostamente, lhe teria causado dificuldades de andar, falar e movimentar os braços.

III - A sindicância responsável pela apuração dos fatos, afirma que não há nenhum relato, durante o período de internamento, de que a denunciante, apelante, se encontrava com dificuldades de andar, movimentar-se ou falar. Quanto aos sintomas apresentados pela paciente, ora apelante, a sindicância concluiu que não há relação com o quadro alérgico, mas sim com a patologia de base que a levou ao internamento.

IV - A pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir somente os
danos
a que deu causa ou deveria evitar, não tendo sido demonstrado, na hipótese, que a aplicação do fármaco foi a causa do agravamento da saúde da apelante, não há como responsabilizar o apelado.

V – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO DE APELAÇÃO – Nº 0027686-48.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2023 )”

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido da comprovação da ocorrência do suposto fato ilícito, com fulcro no art. 373, I do CPC, forçoso concluir pela ausência de configuração de responsabilidade civil do Estado, o que afasta o dever de indenizar. Merece, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/04/2025